Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-44.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009839-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), WILSON DA SILVA ROCHA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DESCARTE DE OBJETO ILÍCITO. OMISSÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ORAL EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Wilson da Silva Rocha, contra decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, omissão judicial quanto ao pedido de relaxamento da prisão e carência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, ressaltando a primariedade do paciente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita; (ii) se houve nulidade por omissão de análise de tese defensiva na audiência de custódia; e (iii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente o risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial e a busca pessoal são legítimas quando amparadas em fundada suspeita, extraída de elementos objetivos. No caso, o descarte de objeto (posteriormente identificado como entorpecente) ao avistar a guarnição policial em local de intenso tráfico caracteriza a justa causa exigida pelo art. 244 do CPP.

4.

Inexiste nulidade por omissão se o magistrado, durante a audiência de custódia, afasta a pretensão de relaxamento da prisão de forma oral, com registro em mídia audiovisual, o que supre a brevidade da ata escrita e preserva a higidez do ato judicial.

5.

A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública quando evidenciado o risco concreto de reiteração criminosa. O paciente foi beneficiado com liberdade provisória e medidas cautelares em novembro de 2025 e voltou a ser preso em março de 2026 pela prática de crime idêntico, demonstrando a insuficiência das cautelares do art. 319 do CPP.

6.

Alegações de negativa de autoria e condição de usuário demandam dilação probatória, sendo inviáveis na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O descarte de objetos ilícitos ou a tentativa de fuga ao notar a aproximação policial constituem elementos objetivos que configuram a fundada suspeita para a busca pessoal.

2.

A fundamentação oral de decisões em audiência de custódia, devidamente registrada em mídia audiovisual, supre eventual brevidade do termo escrito e afasta a alegação de omissão ou ausência de motivação.

3.

O fundado receio de reiteração delitiva, aferido pela existência de processos recentes ou descumprimento de medidas cautelares anteriores, justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública, conforme o Enunciado n.º 06 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n.º 06 e 25; STJ, AgRg no HC 829.085/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/06/2023; STJ, AgRg no HC 916.780/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do
Wilson da Silva Rocha
contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Várzea Grande/MT, apontado como autoridade coatora por ter homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva no bojo do APFD n.º 1008249-26.2026.8.11.0002, em decorrência da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de março de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento realizado por policiais militares no bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, ocasião em que, conforme narrado no boletim de ocorrência, o paciente teria dispensado objeto posteriormente identificado como porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Na sequência, foram realizadas diligências em uma residência próxima, onde teriam sido localizadas outras porções de entorpecente e uma balança de precisão, circunstâncias que culminaram na lavratura do auto de prisão em flagrante.

A Defensoria Pública sustenta a existência de constrangimento ilegal, argumentando que a abordagem policial teria ocorrido sem a presença de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, porquanto baseada apenas na afirmação de que o paciente seria “conhecido das equipes policiais”.

Afirma, ainda, que eventual situação de flagrância posterior não teria o condão de convalidar a ilegalidade da diligência inicial, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da prova e o consequente relaxamento da prisão.

Aduz, outrossim, que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido principal de relaxamento do flagrante formulado pela defesa na audiência de custódia, limitando-se a homologar a prisão e a convertê-la em custódia preventiva, circunstância que caracterizaria deficiência de fundamentação da decisão judicial.

Sustenta, também, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, asseverando que a decisão teria se apoiado em argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e à quantidade de droga apreendida, sem demonstrar, de forma individualizada, a necessidade da medida cautelar extrema, sobretudo diante da alegada primariedade do paciente.

Ao final postula a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a nulidade da abordagem policial e determinado o relaxamento da prisão em flagrante, com pleito subsidiário pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva do writ.

A liminar foi indeferida no plantão pelo Des. Gilberto Giraldelli (id. 351591398).

Nas informações da autoridade apontada como coatora (id. 354485367), a atual juíza do feito informa que embora não tenha constado da decisão, o paciente responde à ação penal por tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, por fato ocorrido recentemente aos 11/11/2025, flagrado na posse de 28,01 de cocaína embaladas em 24 porções.

No parecer de id. 354706891, o Procurador pugna pela denegação e informa que
“embora a defesa sustente que teria havido omissão quanto ao requerimento de relaxamento da prisão, em consulta aos autos do AuPrFl nº 1008249-26.2026.8.11.0002, via PJe 1º grau, verifica-se que o douto magistrado afastou oralmente a pretensão defensiva, oportunidade em que fundamentou de forma idônea sua decisão, conforme se extrai da mídia constante no id.226386851 dos autos mencionados.”
, e ainda que
“a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública resta evidenciada pelo fato de que, em 12/11/2025, o paciente foi colocado em liberdade mediante o cumprimento de tais medidas, dentre elas a obrigação de não praticar novo delito, conforme decisão extraída do AuPrFl nº 1044617-68.2025.8.11.0002, id.214785596”.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do
Wilson da Silva Rocha
contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Várzea Grande/MT, apontado como autoridade coatora por ter homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva no bojo do APFD n.º 1008249-26.2026.8.11.0002, em decorrência da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

1. Das Preliminares: Nulidade da Abordagem e Omissão Judicial

A defesa alega que a abordagem policial foi ilegal. Contudo, a narrativa dos policiais condutores e os documentos do flagrante demonstram que, ao avistar a viatura em local de intenso tráfego, o paciente dispensou um objeto ao solo, posteriormente identificado como entorpecente.

O comportamento de descartar objetos ilícitos ao notar a presença policial configura a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Para ilustrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas.

(STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

“1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram, taxativamente, que policiais militares, durante patrulhamento em região conhecida pela traficância, perceberam que o ora agravante, ao visualizar a equipe, dispensou um pacote no chão e tentou se evadir do local. Tais circunstâncias motivaram a abordagem, a qual culminou na apreensão de 18g de cocaína no referido pacote e R$ 112,00 (cento e doze reais) com o apenado.”
(STJ - AgRg no HC: 875421 PR 2023/0444968-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL . NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE EMPREENDEU FUGA E DISPENSOU ENTORPECENTES E DINHEIRO NO CHÃO AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA. ACESSO À ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO QUE NÃO CONFIGURA INCURSÃO DOMICILIAR . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 916780 SP 2024/0190063-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

No que se refere à alegada omissão na decisão proferida em audiência de custódia, o parecer ministerial elucida que, conforme verificado na mídia da audiência (id. 226386851 dos autos de origem), o magistrado apreciou expressamente a pretensão de relaxamento da prisão, afastando-a oralmente mediante fundamentação pautada na legalidade do ato.

Tal deliberação foi confirmada por este Relator nos autos originários (id. 2263886853), nos quais se verifica que, durante a audiência de custódia, o magistrado rejeitou o pleito defensivo de relaxamento da prisão, por entender hígido o procedimento adotado pelos agentes estatais, homologou o flagrante e determinou, ainda, a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia, a fim de viabilizar a apuração da alegada prática de agressão.

Assim,
rejeito as preliminares.

2. Mérito

No mérito, a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública.

No que tange de ausência de indícios de autoria e de tratar-se de mero usuário, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, de modo que as questões invocadas demandam instrução probatória aprofundada, o que é incompatível nesta via.

A propósito:

“6. A via do habeas corpus é inadequada para o reexame de provas ou para acolher alegações que demandem dilação probatória, como a alegação de que o paciente seria mero usuário, o que inviabiliza o exame de mérito por esta via estreita.(...) A alegação de negativa de autoria ou de posse para uso próprio não pode ser examinada pela via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória.”
(N.U 1013815-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Desta feita,
não conheço das teses envolvendo negativa de autoria e mero usuário.

Seguindo na análise, a materialidade e os indícios de autoria são robustos, amparados na apreensão de 91 porções de cocaína/pasta-base, balança de precisão, boletins de ocorrência e depoimentos dos envolvidos.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) decorre, não apenas pela quantidade da droga, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora com respaldo no enunciado 25 do TJM (
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
), mas, também no risco concreto de reiteração delitiva.

Isso porque, extrai-se dos autos e do parecer ministerial, das informações do juízo, assim como extraído da audiência de custódia, que Wilson possui registros criminais recentes e, mais grave, foi colocado em liberdade em 12/11/2025 mediante a imposição de medidas cautelares em outro processo de tráfico.

O fato de ter sido preso novamente meses depois, em posse de entorpecentes, demonstra o total descaso com a Justiça e a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aplica-se ao caso o Enunciado n. 6 do TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Por fim, eventuais excessos na abordagem policial (agressões), embora devam ser rigorosamente apurados na esfera administrativa/criminal própria, o que já foi determinado pelo juízo a quo, não possuem, por si sós, o condão de anular a custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a higidez do estado de flagrância.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, na parte que conheço,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wilson da Silva Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026